Tribunal: TJDFT
Processo: 0708820-08.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Processo N. 0708820-08.2018.8.07.0020 ED AP Embargante ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO EDIFÍCIO AVELAR Embargados FRANCISCO JULIO BEZERRA MACHADO e OUTROS Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Tendo em vista que a Embargante pretende obter efeitos modificativos, intimem-se os Embargados para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos (Id. 15785838), conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 11 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora